Tribunal: TJPA
Processo: 0005662-56.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005662-56.2020.8.14.0008

APELANTE: MARCIO ALEX SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, III E IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. MOTORISTA PROFISSIONAL. MAJORANTES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III e IV, do CTB), à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir, em razão de atropelamento ocorrido durante condução de ônibus escolar, com resultado morte. A defesa sustenta insuficiência probatória, nulidade por ausência de laudo pericial, culpa exclusiva da vítima e pleiteia o afastamento das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade e autoria; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade penal; e (iii) verificar a incidência das causas de aumento previstas no art. 302, §1º, III e IV, do CTB e a adequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de laudo pericial não impede a condenação quando a prova testemunhal e demais elementos dos autos são suficientes para demonstrar a dinâmica do fato, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP.

4.

A prova oral, especialmente testemunha presencial, é apta a comprovar a invasão do acostamento e o atropelamento de pedestre, evidenciando a violação do dever objetivo de cuidado.

5.

A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade penal quando demonstrada como causa única e suficiente do resultado, o que não se verifica quando o agente cria risco juridicamente relevante.

6.

A conduta do réu, ao invadir o acostamento durante manobra com veículo de grande porte, constitui causa determinante do resultado, não havendo ruptura do nexo causal.

7.

A majorante da omissão de socorro incide quando o agente deixa de prestar assistência imediata à vítima após o sinistro, sendo irrelevante o retorno tardio ao local.

8.

A majorante do exercício de atividade profissional incide quando o agente conduz veículo de transporte de passageiros no exercício da função, impondo maior dever de cuidado.

9.

A pena foi fixada com observância aos critérios legais e mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo pericial não impede a condenação quando suprida por prova testemunhal idônea.

2.

A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade penal quando rompe integralmente o nexo causal.

3.

A omissão de socorro configura causa de aumento quando não prestada assistência imediata à vítima.

4.

A condução de veículo de transporte de passageiros no exercício profissional justifica a incidência de majorante.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §1º, III e IV; CPP, arts. 158 e 167; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1988841/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO ALEX SILVA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto
no art. 302, § 1º, incisos III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses.

Consta dos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 20h30min, o apelante, na condução de ônibus escolar, ao realizar manobra de retorno na Estrada da Alça Viária, Km 54, invadiu o acostamento da via, atingindo a vítima MACIEL PEREIRA JORGE, que caminhava no local, ocasionando-lhe lesões que culminaram em óbito.

Após o atropelamento, o acusado não prestou socorro imediato à vítima, tendo se afastado do local, retornando apenas posteriormente.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, notadamente pela ausência de laudo pericial de local de acidente, alegando violação ao
art. 158 do Código de Processo Penal
, bem como arguindo a possibilidade de culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das causas de aumento previstas no
art. 302, § 1º, incisos III e IV, do CTB
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

II – MÉRITO

II.1 – DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

A defesa sustenta que a condenação estaria maculada pela ausência de laudo pericial de local de acidente, invocando o
art. 158 do Código de Processo Penal
e alegando insuficiência da prova testemunhal para demonstrar a violação do dever objetivo de cuidado. A tese não merece acolhimento.

Com efeito, o
art. 158 do CPP
estabelece a indispensabilidade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Todavia, a própria legislação processual penal, em seu
art. 167
, excepciona tal regra ao dispor que, não sendo possível a realização do exame, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso concreto, não se está diante de hipótese em que a comprovação da dinâmica do evento dependa exclusivamente de conhecimento técnico especializado. Ao contrário, os fatos que delineiam a conduta culposa são perceptíveis à observação direta, notadamente a invasão do acostamento por veículo de grande porte e o atropelamento de pedestre que ali transitava.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela declaração de óbito, que atesta o falecimento da vítima em decorrência de politraumatismo e hemorragia interna causados por atropelamento, não havendo qualquer controvérsia a esse respeito.

No tocante à autoria e à culpabilidade, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela-se firme, coerente e suficiente.

A testemunha ocular TAINARA SOUZA OLIVEIRA, que caminhava ao lado da vítima, foi categórica ao afirmar que o ônibus conduzido pelo apelante, ao realizar manobra de retorno, invadiu o acostamento da via, local destinado à circulação de pedestres, atingindo a vítima por trás, em velocidade incompatível com as condições do local.

Trata-se de testemunha presencial direta, cuja narrativa é clara, consistente e desprovida de contradições relevantes, sendo plenamente apta a embasar o decreto condenatório.

A pretensão defensiva, ao exigir prova pericial como condição absoluta para a condenação, acaba por conferir interpretação excessivamente formalista ao
art. 158 do CPP
, desconsiderando a possibilidade legal de suprimento da prova técnica por outros meios idôneos, conforme expressamente autorizado pelo
art. 167 do mesmo diploma
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes de trânsito, a ausência de laudo pericial de local não impede a condenação quando o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a imprudência do agente, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 303 DO CTB). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPA DA MOTORISTA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO". Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 172-177). Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 158 e 167 do CPP, além do art. 303 do CTB. Aduz para tanto, em síntese, que não foi realizado exame de corpo de delito, diante da falta de laudo pericial sobre o local do acidente, o que impediria a prolação de sentença condenatória, por falta de provas da materialidade. Com contrarrazões (e-STJ, fls. 190-193), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 195-197). Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ, fls. 208-211). É o relatório. Decido. A insurgência não prospera. A respeito da prescindibilidade de perícia no local do acidente, veja-se o que afirmou o Tribunal local: "No caso em debate, diante da segura prova testemunhai existente, a realização de laudo pericial no local da colisão ou a juntada de fotografias ou mesmo de um 'croqui' do acidente, conforme aferiu a defesa, não se apresentaram como medidas indispensáveis sobre a existência da sinalização de parada obrigatória e da não observação desta por parte da recorrente, uma vez que a materialidade e a autoria do delito podem ser auferidas mediante outras formas de prova.
A simples ausência do laudo pericial, quando cabalmente comprovada por outras provas o descumprimento do dever de cuidado objetivo por parte da ré, não inviabiliza a condenação, sob pena de se estabelecer uma hierarquia entre provas não prevista em lei, contribuindo, ainda, para situações de impunidade
" (e-STJ, fls. 156-157).

(STJ - REsp: 1988841 MG 2022/0062075-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 17/06/2022) (G.N.)

No caso, a invasão do acostamento por ônibus escolar, durante manobra de retorno, configura, por si só, inequívoca violação do dever objetivo de cuidado, sendo desnecessária a demonstração técnica da velocidade exata do veículo ou da trajetória detalhada para a caracterização da culpa.

Não há, portanto, dúvida razoável a ser resolvida em favor do réu, mas apenas tentativa defensiva de instaurar incerteza a partir de hipóteses não corroboradas pelos autos.

II.2 – DA ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de culpa exclusiva da vítima como causa de exclusão do nexo causal.

A exclusão da responsabilidade penal por culpa exclusiva da vítima exige prova robusta de que a conduta desta foi a única causa determinante do resultado, rompendo integralmente o nexo causal.

No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório que indique comportamento imprudente da vítima.

Ao contrário, a prova oral é uníssona ao demonstrar que a vítima caminhava regularmente pelo acostamento da via, espaço destinado à circulação de pedestres, quando foi surpreendida pelo veículo conduzido pelo apelante, que invadiu tal área durante manobra inadequada.

A alegação defensiva de que a vítima poderia ter ingressado subitamente na pista de rolamento não passa de mera conjectura, desprovida de qualquer suporte fático.

O princípio do
in dubio pro reo
não se presta a amparar hipóteses abstratas ou dúvidas artificiais, sendo imprescindível a existência de dúvida concreta e fundada nos elementos dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Assim, não há falar em ruptura do nexo causal, permanecendo íntegra a imputação do resultado ao acusado.

II.3 – DA MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES (ART. 302, §1º, III E IV, DO CTB)

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena.

Omissão de socorro (inciso III)

Restou comprovado que, após o atropelamento, o apelante não prestou socorro imediato à vítima, prosseguindo com a manobra e afastando-se do local, retornando apenas posteriormente, quando a vítima já havia sido removida por terceiros.

O dever de prestar socorro imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro é imediato, surgindo no exato momento do sinistro, não se satisfazendo com retorno tardio ao local.

A circunstância de o acusado ter ciência do atropelamento, conforme evidenciado nos autos, torna ainda mais reprovável a sua conduta omissiva.

Não há nos autos qualquer elemento que indique risco pessoal que justificasse a omissão.

Exercício de profissão (inciso IV)

A incidência da majorante prevista no inciso IV decorre de circunstância objetiva, qual seja, o fato de o agente estar conduzindo veículo de transporte de passageiros no exercício de sua atividade profissional.

No caso, é incontroverso que o apelante conduzia ônibus escolar, transportando passageiros, circunstância suficiente para a incidência da causa de aumento.

A norma visa impor maior rigor ao motorista profissional, que, por dever de ofício, está submetido a padrão elevado de cuidado, não se exigindo demonstração de nexo causal específico entre a profissão e o resultado.

II.4 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a intervenção desta instância revisora. A reprimenda foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, com posterior incidência das causas de aumento de forma fundamentada e proporcional, inexistindo exasperação indevida ou valoração negativa sem respaldo nos autos. Ademais, foram observados os critérios do art. 59 do Código Penal, bem como os princípios da individualização e da proporcionalidade, revelando-se a pena aplicada adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito. Não há, portanto, espaço para qualquer redução.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026